Tribunal: STF
Processo: AR 2953
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Sérgio Luis Zimmer buscando desconstituir decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.309.650, já transitado em julgado.



    Transcrevo trecho da decisão monocrática rescindenda, que teve como objeto a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. 



    A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XIII, e 170, VIII, da CF. O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que o acordão recorrido está em consonância com a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF 131, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, em que se declarou recepcionados pela Constituição Federal os arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e os arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34.



     Ademais, para dissentir da conclusão assentada pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita (doc. 4).



    Na inicial, a parte autora se reportou a circunstâncias fáticas do caso em evidência e afirmou que a decisão rescindenda ofendeu o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 131.



    Requereu-se, ao fim, o julgamento de procedência do pedido, com a consequente desconstituição da decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.309.650 (doc. 1).



     É o relatório. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República e passo a decidir.



    De plano, verifico que o pedido não merece ser acolhido por esta Suprema Corte.



    A presente Ação Rescisória objetiva desconstituir decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.309.650, já transitado em julgado.



    De início, lembro que, nos termos do art. 102, I, j, da Constituição da República, a competência do STF restringe-se ao julgamento originário de ações rescisórias contra seus próprios julgados, desde que analisado o mérito da causa.



    A decisão que se pretende rescindir, porém, assentou que, “para dissentir da conclusão assentada pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual” (doc. 4).



    O Relator citou acórdãos do STF que examinaram a tese jurídica objeto dos presentes autos e concluíram que a admissibilidade recursal, no caso, demandaria análise prévia da legislação infraconstitucional, conforme ementas que seguem:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPTOMETRISTA. LIMITAÇÕES AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DECRETOS 20.931/1932, 24.492/1934 e 99.678/1990 e PORTARIA 397/2002 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento (RE 794562 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5/9/2014 - grifei).



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. OPTOMETRISTA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELOS DECRETOS NS. 20.931/1932 E 24.492/1934. NECESSIDADE DA ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 787.040 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13/3/2014 - grifei).



    Aplicou-se, dessa forma, a razão jurídica em que se baseia a Súmula n. 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    O Supremo Tribunal Federal não é competente para examinar ação rescisória quando o acórdão rescindendo se restringiu a apreciar pressupostos processuais do recurso extraordinário e não adentrou a questão constitucional discutida.



    Colaciono jurisprudência nessa mesma linha: AR 3.030, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/8/2024; AR 2.961, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/5/2023; AR 2.941 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 11/4/2023; AR 2.785, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/12/2020.



    Ainda que superado esse requisito formal, observo que a situação narrada pelo requerente não configura a hipótese de que trata o art. 966, V, cumulado com o art. 525, §12 e §15, do Código de Processo Civil. 



    Inexistiu, de fato, qualquer violação à norma jurídica na decisão que se busca rescindir, nos termos que passo a explicar.



    A orientação acolhida pela decisão monocrática impugnada, contra a qual, enfatizo, não houve qualquer insurgência pelo autor desta Ação Rescisória, que deixou transcorrer o prazo recursal, partiu de uma interpretação razoável das disposições jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos textos legais.



    A assertiva ganha relevo quando se verifica, no voto do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.309.650, a explícita menção aos mesmos precedentes que o autor desta Ação Rescisória alegou terem sido desrespeitados. 



    Afirmou-se, nessa decisão, que o acórdão oriundo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul estaria em consonância com a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 131, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, em que se declararam recepcionados pela Constituição Federal os arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32, bem como os arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34 (ADPF n. 131, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020).



    A decisão monocrática rescindenda manteve o entendimento assinalado pelo Superior Tribunal de Justiça na situação concreta, que, por unanimidade, posicionou-se no sentido de não admitir que profissionais optométricos realizem atos privativos de médicos oftalmologistas (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.891.658, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Sessão Virtual de 17/11/2020 a 23/11/2020).



    À época da decisão rescindenda, o Supremo Tribunal Federal ainda não havia procedido a qualquer modulação de efeitos subjetivos na decisão exarada na ADPF n. 131, o que apenas foi efetivado em 25/10/2021, por meio de embargos de declaração, quando se estabeleceram ressalvas à decisão de recepção dos Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34 quanto aos optometristas de nível superior.



    Dessa maneira, diferentemente do que alega o autor, a violação à norma jurídica é inexistente. 



    A descisão rescindenda elegeu uma das possíveis interpretações cabíveis, e a razoabilidade da fundamentação externada pelo eminente Relator sobressai quando se percebe que o Supremo Tribunal Federal se debruçou novamente sobre a questão um ano depois do julgamento originário da ADPF.



    A existência de discussão interpretativa sobre a norma no momento em que exarada a decisão que se pretende rescindir não autoriza o manejo da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC, dispositivo que exige que a violação aludida seja contundente e manifesta.



    Mostra-se incabível o pedido rescisório na hipótese dos autos, na linha do que já ficou decidido pelo STF sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 136):



     Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente (RE n. 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24/11/2014 - grifei).



    Na mesma linha, conforme bem evidenciado pelo eminente Ministro Nunes Marques nos autos da Ação Rescisória n. 2.947, em decisão mantida por unanimidade pelo Plenário desta Suprema Corte, a escolha de uma dentre outras possíveis interpretações para a controvérsia em discussão não autoriza a inferência de que houve ofensa manifesta à norma jurídica (AR 2.947, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1º/9/2023).



    Em sentido semelhante, sublinho fundamentação externada pelo eminente Ministro Luiz Fux na Ação Rescisória n. 2.957:



    Anoto, portanto, a aplicabilidade ao caso da vedação da Súmula 343 desta Corte. Para fins de cabimento de ação rescisória por alegada violação a norma jurídica, exige-se que a ofensa ao texto normativo seja manifesta. A causa de rescindibilidade em questão reclama efetiva afronta à norma, de modo que, em princípio, interpretar não se confunde com violar. 



    Nessa linha, ainda é atual, como fonte informativa que tem sido utilizada pela jurisprudência, a enunciação do CPC de 1939, no seu artigo 800, caput: “a injustiça da sentença e a má apreciação da prova ou errônea interpretação do contrato não autorizam o exercício da ação rescisória”. 



    Destarte, para que a ação rescisória seja acolhida, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo teratológica que viole o dispositivo legal ou constitucional na sua literalidade. Ao revés, se a decisão rescindenda elege uma dentre várias interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar, como ocorre no caso. Assim, ao inverso do que afirmado pela parte ora agravante, in casu, a violação à norma jurídica é inexistente (AR 2.957 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18/12/2023 - grifei).



    Reitere-se: a afronta capaz de atender ao requisito do art. 966, V, do Código de Processo Civil, deve ser significativa e literal, o que, em definitivo, não aconteceu.



    Fatos e circunstâncias foram regularmente analisados, não se mostrando o pedido apto a reverter decisões já encerradas.



    É preciso salientar que a função da ação rescisória “não é tornar mais justa a decisão, mas sim afastar a aplicação repugnante, evidentemente contra legem”, sob pena de perpetuar-se a discussão sobre matéria já decidida (MACHADO, Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado e anotado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 5. ed. Barueri, São Paulo: Manole, 2013, p. 908).



    É imperioso preservar, dessa maneira, a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões acobertadas pela coisa julgada, erigida como cláusula pétrea pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXVI). Prestigia-se a segurança jurídica, valor fundamental à concretização do Estado Democrático.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a “possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória”, instrumento processual que objetiva flexibilizar essa garantia constitucional (AR 3012 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2024 - grifei).



    A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada.



    No mesmo sentido de negar seguimento à ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso, trago a seguinte jurisprudência:



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AR 2.475 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2019 - grifei). 



    Na mesma direção, encontram-se as seguintes decisões desta Suprema Corte: AR 3.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/7/2024; AR 2.847, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021; AR 2.699 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; AR 2.436 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2017; AR 2.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/4/2016.



      O requerente intenciona, verdadeiramente, rediscutir arcabouço de fatos já definitivamente enfrentados.



    Feitas essas considerações, avaliando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    A conversão em multa do depósito previsto no art. 968, II, do CPC demanda decisão unânime de colegiado pela inadmissibilidade ou improcedência do pedido, o que não se verificou na espécie. Trata-se aqui de decisão monocrática.



    Transitado em julgado este pronunciamento, autorizo, desde logo, o levantamento da quantia depositada.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator